Tribunal: TJSP
Processo: 1037278-43.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Bloqueio unilateral de perfil e páginas vinculados à rede social da autora pela empresa ré, sob alegação de violação dos termos de uso e das normas de segurança da plataforma. Ausência de indicação dos termos ou condições de uso que levaram à suspensão da conta da demandante. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelação da autora. Preliminar de cerceamento do

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Bloqueio unilateral de perfil e páginas vinculados à rede social da autora pela empresa ré, sob alegação de violação dos termos de uso e das normas de segurança da plataforma. Ausência de indicação dos termos ou condições de uso que levaram à suspensão da conta da demandante. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Apelação da autora. Preliminar de cerceamento do direito de defesa afastada. Danos materiais não demonstrados. Lucros cessantes não demonstrados. Honorários de sucumbência devidamente arbitrados. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.